Tribunal: TJMT
Processo: 1005902-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005902-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOAO CANDOTE DE SOUZA - CPF: 777.319.721-00 (AGRAVANTE), ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 008.032.931-43 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), M V COMERCIO DE BOVINOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.930.166/0001-94 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 10.643.908/0001-77 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS -
INDEFERIMENTO NA ORIGEM –
ELEMENTOS QUE INDICAM
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
MOMENTANEA
– GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS
- ART
.
98, §5º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificada a hipossuficiência financeira
momentânea
d
os devedores
, mas verificados, também, indícios de patrimônio suficiente à satisfação do débito, é cabível a concessão parcial da gratuidade de
justiça
apenas
em relação aos honorários periciais, de forma a não
os onerar
ainda mais
nem prejudicar a prestação jurisdicional pretendida.

2. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CANDOTE DE SOUZA, ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA
e
DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSM
É
TICOS LTDA

contra a decisão
de ID. 271351854,
proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara
de Juína/MT

na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000123-81.2016.8.11.0025
, que
lhe
s
move o

BANCO DO BRASIL S/A
,
que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça às partes
e
determinou o
recolhimento das taxas judiciárias referentes à perícia, sob pena d
e
prejuízo
à realização
desta.

Em síntese, aduz
em
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma
m
que a empresa DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMÉTICOS LTDA – ME está falida, n
ão dispondo de qualquer liquidez ao adimplemento das custas, bem como que o agravante JO
Ã
O CANDOTE DE SOUZA passa por grave crise financeira, estando, inclusive, inscrito no CAD Único do Governo Federal.

Defende
m
que os bens imóveis utilizados pelo Juízo para fundamentar o indeferimento da gratuidade são objeto da execução originária,
e que não representam liquidez imediata. Ainda, que a simples posse de imóveis não representa disponibilidade financeira.

Por fim, a
firmam
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
m
pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
271598367
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
a parte
agravante manifestou-se

no
ID.
273675855
,
juntando
extrato bancário da conta-poupança de JOÃO CANDOTE DE SOUZA.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
274648921
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 277747379).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte
recorrente
logrou demonstrar que faz jus
, ao menos por ora,

ao benefício da gratuidade judiciária.

Isto porque,
da
pesquisa do CNPJ da empresa agravante, realizada junto ao site Nacional Pesquisas
(https://www.nacionalconsultas.com.br/
cnpj
/distribuidora-candote-de-cosmeticos-ltda-10643908000177
,
acesso em 02/04/
2025)
,
verifica-se que a empresa DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMÉTICOS LTDA está baixada desde 14/09/2020, em virtude de
extinção
por liquidação voluntária.

Deste modo, é forçoso o reconhecimento da ausência de liquidez por parte da empresa, visto que, desde o ano de 2020, esta não desempenha a atividade comercial, não s
endo, por ora, capaz de gerar ativos financeiros suficientes ao adimplemento de custas e despesas processuais.

De outro lado, em relação aos agravantes JOÃO CANDOTE DE SOUZA e ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA, verifica-se do
extrato do CAD Único de ID. 271351856 que dispõe de rendimento financeiro módico
, contando com renda
per capita
familiar de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Importa ressaltar que
o núcleo familiar dos ora agravantes é formado por estes e por dois filhos menores, totalizando, em contas simples, renda mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Outrossim, não obstante a existência de imóveis de propriedade do agravante JOÃO CANDOTE DE SOUZA,
verifica
-se que
estes são objeto de discussão na
execu
ção originária, consoante
IDs
. 171388488, 171388490 e 171390149 daquele
s autos
, não sendo hábeis, por ora, a demonstrar saúde financeira da parte agravante.

Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça foi realizado após determinação do recolhimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais
decorrentes da realização de perícia nos referidos imóveis, visando valorá-los e, consequentemente, utilizá-los
para

a
satisfação do débito
(ID. 138709090).

Com efeito, no caso em comento, considerando o valor dos honorários periciais fixados pelo perito, verifica-se que a quota parte de 50% (cinquenta por cento) dos h
onorários corresponde ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor considerável quando comparado aos rendimentos mensais dos agravantes.

Entretanto,
verifica-se d
a avaliação realizada por Oficial de Justiça (ID. 169010891)
que o valor dos imóveis ultrapassa o valor do débito
.

Neste sentido,
a concessão parcial de gratuidade de justiça encontra respaldo no artigo 98, §5, do CPC/2015, que diz
,
verbis
:

“
Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5º

A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais
, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Sendo assim, levando-se em consideração tanto a iliquidez imediata dos bens pertencentes aos agravantes, quanto a possibilidade de mudança da condição financeira destes, considero prudente deferir, por ora, a gratuidade de justiça tão somente em relação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

Neste sentido, colaciono entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Gratuidade da Justiça Parcial - Inovação prevista no § 5º do art. 98 do CPC/2015, em que a gratuidade poderá ser concedida de forma parcial, abrangendo algum ou determinados atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
– Aplicabilidade ao caso –
Ausência de evidência, no momento
,
de que a concessão parcial da gratuidade justiça,
restrita às custas iniciais de distribuição, custas de citação e intimação, bem como a eventuais pesquisas de endereço/bens,
resulte em qualquer prejuízo aos recorrentes ou em risco ao regular andamento do processo e a prestação jurisdicional perseguida
- Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 22157977120188260000 SP 2215797-71.2018 .8.26.0000, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 14/01/2019, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2019)

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
para conceder
parcialmente
os benefícios da justiça gratuita à
s
parte
s
agravante
s
, isentando-as
tão somente
do pagamento
dos honorários periciais decorrentes do ID. 179240889
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025